Tribunal: TJES
Processo: 0016423-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016423-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JEAN CARLOS DA SILVA BOMIS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016423-32.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE: JEAN CARLOS DA SILVA BOMIS

ACÓRDÃO

EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela defesa de Jean Carlos da Silva Bomis e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal), à pena de 01 ano e 01 mês de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa. A defesa busca a redução da pena pela tentativa no patamar máximo de 2/3, enquanto o Ministério Público pleiteia o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) se a fração de redução pela tentativa deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 ou mantida em 1/3; e
(ii) se a qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, deve ser reconhecida.

III. Razões de decidir
3. A redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido. A proximidade da consumação do delito justifica a fração de 1/3, conforme jurisprudência consolidada. No caso, o acusado ultrapassou as fases preparatórias e iniciou os atos executórios, sendo impedido por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. A qualificadora de rompimento de obstáculo é aplicável, pois ficou demonstrado que o réu utilizou força contra a porta que protegia o padrão de energia, caracterizando rompimento de obstáculo distinto do objeto do furto.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para reconhecer a qualificadora de rompimento de obstáculo e reformar a sentença, condenando o réu à pena de 01 ano e 10 meses de reclusão e 36 dias-multa, em regime semiaberto.

Tese de julgamento:
"1. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada em proporção inversa ao iter criminis percorrido, conforme o grau de proximidade da consumação do crime.
2. A qualificadora de rompimento de obstáculo é aplicável quando há demonstração de conduta destinada à superação de óbices físicos que protegem o bem jurídico tutelado."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, inc. II, 155, caput e § 4º, inciso I; Constituição Federal, art. 93, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 363.625/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/12/2017; STJ, AgRg no AREsp nº 230.117/DF, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 03/03/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e negar provimento ao recurso de Jean Carlos da Silva Bomis, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016423-32.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO/
APELANTE
: JEAN CARLOS DA SILVA BOMIS

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jean Carlos da Silva Bomis e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença (ID 10633237) prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando o réu pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa (ID 10633237), o apelante Jean Carlos da Silva Bomis sustenta que a redução da pena, em virtude do reconhecimento da tentativa, deveria ser no patamar máximo de 2/3, argumentando ausência de fundamentação adequada para a fração de 1/3 utilizada pela magistrada sentenciante. Aduz, ainda, que a tentativa não chegou perto da consumação, motivo pelo qual o abatimento deveria considerar a grande distância do resultado pretendido.

O Ministério Público, em suas razões de apelação (ID 10633237), pugna pelo reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, nos termos do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Argumenta que, embora a sentença tenha afastado a qualificadora, as provas constantes nos autos, como imagens de videomonitoramento e depoimentos das vítimas, corroboram a presença de elementos suficientes para tal enquadramento.

Nas contrarrazões da defesa (ID 10633237), refuta-se a tese do
Parquet
, afirmando que as provas dos autos não são claras quanto ao rompimento de obstáculo, além de haver ausência de laudo pericial, imprescindível para reconhecimento da qualificadora. Nas contrarrazões ministeriais, o representante do Ministério Público de Primeiro Grau opinou pelo improvimento do recurso da defesa.

Encaminhados os autos Procuradoria de Justiça para manifestação em segunda instância, o Exmo. Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pelo provimento parcial do recurso ministerial, para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo e, quanto ao recurso da defesa, pelo seu desprovimento, mantendo-se a fração de 1/3 na redução da pena pela tentativa (ID 11083979).

Emerge da Denúncia que:

“
[...] no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 11 horas e 30 minutos, o denunciado JEAN CARLOS DA SILVA BOMIS, já qualificado, previamente ajustado e em comunhão com desígnios de ações com terceira pessoa não identificada, agindo de forma sorrateira e mediante ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FURTOU fios elétricos do padrão de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Maria de Lourdes Garcia, 61, bairro Monte Belo, município de Vitória/ES, de propriedade da pessoa jurídica “TERCA AUTOMAÇÃO”, sendo que os fatos somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do denunciado (...)

(...)

o denunciado JEAN, na companhia de terceira pessoa não identificada, ambos imbuídos do intuito de subtrair coisa alheia, dirigiram-se à empresa TERCA AUTOMAÇÃO e, em lá chegando, agindo de forma sorrateira, quebraram um cadeado e danificaram a grade de ferro que protegia o padrão de energia do referido estabelecimento, (...) após o que passaram a danificar o aludido equipamento, a fim de furtar os fios de energia elétrica ali instalados e que alimentam o imóvel.

Consta que
a ação criminosa do denunciado JEAN e seu comparsa foi percebida pelo Sr. JOSE RENATO VIDIGAL, proprietário da pessoa jurídica TERCA AUTOMAÇÃO
, através do sistema de videomonitoramento instalado no imóvel, tendo ele e seu filho JOSÉ RENATO VIDIGAL FILHO, imediatamente se dirigindo ao local dos fatos, sendo que,
em lá chegando, flagraram o denunciado JEAN e a terceira pessoa não identificada mexendo no padrão de energia elétrica, os quais, ao perceberem a presença dos proprietários do imóvel, empreenderam fuga

em desabalada correria, seguindo em direção à feira livre do bairro Horto.

Consta que, JOSE RENATO VIDIGAL FILHO saiu no encalço dos criminosos, tendo, durante o trajeto, adentrado a sede da Delegacia Regional de Vitória, e comunicado os fatos aos policiais civis que lá estavam, os quais acompanharam JOSÉ RENATO na perseguição aos suspeitos, logrando êxito em alcançar e deter apenas o denunciado JEAN na feira livre do bairro Horto, que foi prontamente reconhecido por JOSÉ RENATO FILHO como um dos autores da tentativa de furto.

[...]
”

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática da conduta prevista no art. 155, § 4º, inciso II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim Unificado e depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante da prova testemunhal e da confissão dos apelantes.

Deste modo, ressalto que não há discussão acerca da autoria. Apenas sobre o iter criminis percorrido e da qualificadora de rompimento de obstáculo.

A defesa busca a incidência da fração da tentativa em seu grau máximo.

De início, cumpre ressaltar que o artigo 14, inciso II, do Código Penal, dispõe que o crime é considerado tentado “
quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente
”. Ainda, o parágrafo único do referido artigo prevê que “
salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços
”, cabendo ao magistrado fixar o quantum de redução conforme o
iter criminis
percorrido pelo agente.

No caso em tela, o conjunto probatório evidencia que
o acusado ultrapassou as fases preparatórias e avançou significativamente na execução do delito
. De acordo com os autos, o réu, após abrir a grade, danificou a porta de proteção do padrão de energia elétrica iniciando atos inequívocos voltados à subtração de fios elétricos, sendo impedido pelos proprietários, que acompanhavam a ação criminosa por videomonitoramento, indo até o local para impedir o furto. Tal circunstância demonstra que a consumação do delito somente não ocorreu por fatores alheios à vontade do agente, ficando configurada a tentativa em um grau avançado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a fração de redução pela tentativa deve ser fixada de maneira inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, levando-se em consideração a proximidade da consumação do crime. Nesse sentido:

“A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada em proporção inversa ao iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próxima a consumação, menor será o redutor aplicável.” (STJ, HC 363.625/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/12/2017).

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que o réu já havia danificado a porta de proteção do relógio de energia, iniciado os atos executórios, ultrapassando o estágio inicial da tentativa.

A aplicação do redutor de 1/3 (um terço), como realizado pelo Magistrado de primeiro grau, encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência, considerando a proximidade da consumação do delito. Destaca-se, ainda, que a sentença atacada está devidamente fundamentada, estabelecendo que “o delito de furto não se consumou, pois não houve a inversão da
res furtiva
, ou seja, posse da coisa subtraída”, atendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Deste modo, rejeito o argumento defensivo de que a fração de 2/3 seria a única aplicável na hipótese. A análise do
iter criminis
deve considerar a realidade dos atos praticados, sendo impossível desconsiderar o risco efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa
, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

Prosseguindo, no que tange à qualificadora, entendo que a sentença merece reforma.

Nos vídeos do furto colacionado aos autos, não há a gravação do recorrente quebrando o cadeado, conforme destacado pelo juízo de primeiro grau. Em ambos, a grade já estava aberta e o apelante está tentando furtar os fios.

Em seu interrogatório, o apelante nega que tenha quebrado o cadeado, afirmando que o mesmo já se encontrava danificado, o que foi um impulso para a tentativa de furto.

Ainda, no Auto de Apreensão, não foi encontrado com o apelante qualquer ferramenta que pudesse auxiliá-lo a cortar o cadeado, sendo inviável a ideia de que tenha cortado com a mão.

As testemunhas não relatam ter presenciado o apelante cortando o cadeado.
Deste modo, não é possível imputar ao apelante a prova da quebra do cadeado.

Contudo, como muito bem apontado pela acusação, os vídeos evidenciam o apelante fazendo força contra a porta do padrão de energia, puxando-a para fora. Ainda, as fotos da porta evidenciam que ela sofreu avarias.

Relembro que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, pressupõe conduta praticada pelo réu objetivada à destruição ou ao rompimento do óbice que dificulta a obtenção da coisa. Se o dano é contra o próprio objeto do furto, sendo o obstáculo peculiar à res furtiva, não incide a majorante (AgRg no AREsp n. 230.117/DF, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/3/2015).

Assim, como há provas de que o apelante imprimiu força contra a porta, que não era objeto do furto, deve incidir a qualificadora.

Deste modo, procedo à reforma da sentença,
condenado o apelante pela prática da conduta prevista no art. 155, § 4º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à reforma da dosimetria.

Na primeira fase
, foram valorados negativamente apenas os antecedentes, razão pela qual, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 dias-multa.

Na segunda fase
, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, sendo ambas preponderantes, realizo a compensação, mantendo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 dias-multa.

Na terceira fase
, pelo reconhecimento da tentativa, atenuo a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento inicial de pena, em razão da reincidência.

Ainda, deixo de aplicar o disposto no artigo 44, do Código Penal, tendo em vista que o réu é reincidente específico e as circunstâncias do fato não indicam que a substituição é suficiente para o presente caso, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de JEAN CARLOS DA SILVA BOMIS e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para condenar o apelante/apelado pela prática da conduta prevista no
art. 155, § 4º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)